Tribunal: TCU
Processo: 003.943/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de cobranças irregulares relacionadas a serviços prestados entre 2005 e 2006 ao Sistema Único de Saúde (SUS),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Conquista Assistência Médica Ltda. contra o Acórdão 9391/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas em razão de cobranças irregulares relacionadas a serviços prestados entre 2005 e 2006 ao Sistema Único de Saúde (SUS), imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão à recorrente.